Tribunal: TJPA
Processo: 0804202-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804202-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PHILIPPE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. CONTROLE JUDICIAL DO FLAGRANTE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada após homologação do flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não realização da audiência de custódia no prazo legal enseja o relaxamento da prisão; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização da audiência de custódia no prazo legal, embora indesejável, não enseja automaticamente o relaxamento da prisão quando há controle judicial do flagrante, com homologação e conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 310, do CPP.

4. No caso, houve justificativa concreta para a não realização do ato no momento oportuno, relacionada à ausência de condições de segurança institucional, o que afasta ilegalidade.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a violência empregada, as ameaças e o histórico criminal do paciente, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência para neutralizar os riscos identificados.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 310, 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 487.623/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Moacir Nunes do Nascimento, em favor de José Philippe de Oliveira, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0800267-93.2026.8.14.0055, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia em razão da ausência de realização de audiência de custódia no prazo legal, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 33980494). Juntou documentos (ID’s 33980500 e 33980501).

O pedido liminar foi indeferido (ID 34017156).

As informações da autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (ID 34208561).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 34679179).

É o relatório.

Submeta-se o feito a julgamento em sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional, verificam-se a legitimidade das partes e o interesse de agir, razão pela qual o
writ
deve ser conhecido.

No mérito, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência de audiência de custódia no prazo legal.

A pretensão não merece acolhimento,
data venia
.

A ausência de audiência de custódia, embora indesejável, não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão, especialmente quando há controle judicial imediato do flagrante e posterior decretação da prisão preventiva por decisão fundamentada.

No caso, verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi prontamente submetido à apreciação judicial, com sua homologação e conversão em prisão preventiva, oportunidade em que também foi apresentada justificativa concreta para a não realização do ato naquele momento, relacionada à ausência de condições mínimas de segurança institucional (ID 33980501), o que afasta a alegação de omissão ou desídia judicial.

Aliás, extrai-se da jurisprudência do c. STJ:

Esta Corte já decidiu que "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 3/12/2015) (...) (STJ, HC n. 487.623/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/04/2019)

Além disso, verifico que a decisão indicou elementos concretos a justificar a necessidade da segregação cautelar, notadamente a violência efetivamente empregada contra a vítima, com agressão física, enforcamento e ameaças de morte, aliada ao histórico criminal do paciente, que responde a outros processos por delitos graves e apresenta registro de evasão do sistema de justiça (ID 33980501), circunstâncias que, consoante art. 310, §5º, I, II, e V, do CPP, de fato recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Nesse contexto, mostra-se igualmente idônea a conclusão quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência destas para neutralizar os riscos concretamente apontados.

Assim, inexistindo constrangimento ilegal, deve ser mantida a custódia cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/03/2026